Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).
3. O acórdão analisou detalhadamente quais artigos do regulamento foram levados em consideração, bem como fez menção expressa ao art. 14, da Lei 109/2001, sem qualquer supressão. Além disso, após a transcrição dos dispositivos, fez uma análise conjunta deles com os documentos anexados pelas partes. Ficou claro o motivo pelo qual chegou-se à conclusão de que é devida a diferença do valor pago e do saldo existente na conta aplicável. Além disso, a discussão sobre a legalidade da diferenciação dos valores recebidos por beneficiários inscritos e não inscritos não é objeto desse recurso. Nesse ponto, os embargos devem ser rejeitados.
4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quanto à ausência de indicação do índice de correção monetária a ser utilizado, do percentual dos juros de mora e de manifestação quanto a possibilidade de efetuar retenções relativas ao imposto de renda e demais contribuições previstas no regulamento, no momento de efetuar o pagamento da diferença do valor devido. Em razão do contrato não prever expressamente o índice de correção monetária a ser utilizado, deverá ser aplicado o INPC, por ser o índice que melhor reflete a inflação. Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 1% ao mês. No pagamento da diferença do valor devido, fica o embargante autorizado a efetuar as retenções legais, bem como as previstas no regulamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.